Tribunal: STF
Processo: ADI 7486
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradora-Geral da República, contra o art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, ambas do Estado do Pará, o qual limita o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da federação.



    Tendo em vista o preenchimento dos requisitos para concessão da medida cautelar postulada, em 17 de novembro de 2023, deferi o pleito, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16 e a aplicação das provas objetivas dos concursos públicos para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, inaugurados pelo Edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital Nº 1 – PMPA CFO/PM até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta ou até que sejam divulgados novos editais dos mesmos certames em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.



    No entanto, considerando as razões aventadas pelo Governo do Estado do Pará e pela Assembleia Legislativa em suas informações, no sentido da necessidade urgente de aumento do contingente da Polícia Militar, remeti os autos à Presidência desta Corte a fim de que fossem encetadas tratativas de conciliação de modo a permitir a continuidade dos concursos públicos já em andamento.



    Na data de hoje, dia 23 de novembro de 2023, realizou-se audiência entre as partes interessadas, devidamente representadas, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa por sua Procuradora do Estado, Dra. Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, e a Procuradoria-Geral da República pelo Subprocurador-Geral, Dr. Humberto Jacques Medeiros.



    Na ocasião, acordaram com o prosseguimento dos certames para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, lançados pelo Edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital Nº 1 – PMPA CFO/PM, sem a limitação de gênero prevista nos atos normativos que regulamentam os concursos, ora impugnados nesta ação.



    Estabeleceram, ainda, que até que sobrevenha nova legislação ou o julgamento de mérito deste feito, o que vier primeiro, os termos do acordo firmado vincularão os concursos futuros para acesso aos cargos da Polícia Militar estadual, tudo conforme o termo de audiência constante dos autos (e-doc 42).



    Posto isso e, considerando, ademais, que as condições acordadas atendem ao interesse público e ao quanto determinado na decisão mediante a qual concedi a cautelar, homologo, ad referendum do Plenário o acordo acostado aos autos no documento eletrônico nº 42, com fundamento no art. 932, I, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do ulterior julgamento do referendo da medida cautelar e do mérito da ação pelo Colegiado deste Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente